Tribunal: TJDFT
Processo: 0708881-84.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0708881-84.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LEVE &amp; SABOROSA LTDA AGRAVADO: LEAL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por JOSÉ LUIZ FALSONI (demandante) contra decisão proferida pelo ilustre Juízo da Vara Cível de Planaltina, nos autos do Cumprimento de Sentença ajuizado por LEAL COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA, processo n. 0704008-94.2020.8.07.0005, na qual indeferiu o pedido de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Eis a r. decisão agravada (ID 116616006 dos autos de origem): “A parte credora requer a instauração do incidente de de (sic) desconsideração da personalidade jurídica. A relação jurídica travada entre as partes se submete aos ditames do Código Civil, porquanto as partes não se encaixam no conceito de consumidora e fornecedora de produtos ou serviços, nos termos do art. 2o e 3o do CDC, respectivamente. Analisando o pedido, verifico que o requerente não fez prova do abuso da personalidade jurídica por parte da empresa requerida, não havendo, portanto, elementos capazes de formar convicção bastante à medida excepcional. A confusão patrimonial e/ou desvio da finalidade, pelo menos por ora, não estão demonstrados nos autos, circunstâncias que não causam a responsabilização patrimonial dos sócios por dívida da pessoa jurídica. Esta é a inteligência do art. 50 do CC/02. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido formulado quanto a desconsideração da personalidade jurídica da executada, para atingir bens do sócio. Intime-se o credor para indicar bens penhoráveis, sob pena de suspensão nos termos do art. 921, inc. III, do CPC. Prazo: 15 dias.” Descontente, a parte credora/demandante recorre. Narra ter ajuizado o cumprimento de sentença com o fim de receber o crédito proveniente da condenação do agravado em ação monitória. Em suma, diz que as diligências levadas a efeito em busca de patrimônio da empresa agravada restaram infrutíferas. Assevera que “Na fase de execução foram pesquisados bens da empresa e nada foi encontrado, momento esse que foi consultado novamente o CNPJ da Agravada a mesma encontra-se inapta por omissão de declaração, sendo sua atualização cadastral posterior ao ajuizamento da ação monitória, ocorre que junto a Junta Comercial do Distrito Federal a empresa continua ativa, tendo como único documento o Contrato de Constituição da empresa que foi apresentado em 11/11/2019.” Aduz que a empresa devedora encerrou as atividades irregularmente. Pugna pelo sobrestamento da ação de origem até o julgamento do presente recurso. No mérito requer o provimento do recurso, para que seja reformada a r. decisão agravada, determinando-se a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica da agravada. Defende a tese de que estão preenchidos os requisitos para a desconsideração da personalidade jurídica. Preparo recolhido no ID 33779257. É o relatório. Decido. Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso. A controvérsia a ser dirimida nesta fase recursal incipiente se limita ao pedido liminar que pugna pelo efeito suspensivo. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Há de ser analisada a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. Fazendo um juízo de prelibação sumária, inerente ao exame das liminares, verifica-se que, em tese, não resta demonstrado, de plano, indícios de desvio de finalidade ou de confusão patrimonial. Bem verdade que não se exige, para a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, prova dos requisitos legais, todavia, necessário que esteja demonstrado ao menos indícios suficientes para a sua deflagração. Com efeito, compulsado os autos de origem, assim como as próprias razões recursais, denota-se que o fundamento lançado pelo agravante, em tese, é exclusivamente o inadimplemento e que a empresa teria encerrado suas atividades irregularmente. Nesse passo, cumpre salientar que a dificuldade na localização de bens em nome da empresa executada e mesmo um eventual término de suas atividades de maneira irregular, por si sós, não encerram necessariamente em abuso de personalidade por desvio de finalidade ou por confusão patrimonial. Referido entendimento restou consignado no enunciado 282 da IV Jornada de Direito Civil do CJF: "Art. 50: O encerramento irregular das atividades da pessoa jurídica, por si só, não basta para caracterizar abuso da personalidade jurídica.". Vejamos o que leciona a jurisprudência do colendo STJ e desta egrégia Corte de Justiça acerca do inadimplemento e do encerramento irregular da empresa, isoladamente considerados, para fins de desconsideração da personalidade jurídica. Verbis: "AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. REQUISITOS AUSENTES. DISSOLUÇÃO IRREGULAR E AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA.IMPUGNAÇÃO. ARTIGO 1.021, § 1o, DO CPC. SÚMULA N. 182/STJ. NÃO CONHECIMENTO. 1. Esta Corte Superior firmou seu posicionamento no sentido de que a existência de indícios de encerramento irregular da sociedade aliada à falta de bens capazes de satisfazer o crédito exequendo não constituem motivos suficientes para a desconsideração da personalidade jurídica, eis que se trata de medida excepcional e está subordinada à efetiva comprovação do abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial. 2. Nos termos do art. 1021, § 1o, do Código de Processo Civil/2015 e da Súmula 182/STJ, é inviável o agravo interno que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada. 3. Agravo interno não conhecido." (AgInt no AREsp 1351748/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 23/04/2019, DJe 25/04/2019) (Destacou-se) "PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE LUCROS CESSANTES. POSSE INDEVIDA DE IMÓVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ART. 50 DO CC/02. TEORIA MAIOR. ATUAÇÃO DOLOSA E INTENCIONAL DOS SÓCIOS. UTILIZAÇÃO DA SOCIEDADE COMO INSTRUMENTO PARA O ABUSO DE DIREITO OU EM FRAUDE DE CREDORES. COMPROVAÇÃO CONCRETA. AUSÊNCIA. 1. O propósito recursal é definir se, na hipótese em exame, estão presentes os pressupostos para a desconsideração da personalidade jurídica, segundo a teoria maior, prevista no art. 50 do CC/02.2. Nas relações jurídicas de natureza civil-empresarial, adota-se a teoria maior da desconsideração da personalidade jurídica, segundo a qual a desconsideração da personalidade é medida excepcional destinada a punir os sócios, superando-se temporariamente a autonomia patrimonial da sociedade para permitir que sejam atingidos os bens das pessoas naturais, de modo a responsabilizá-las pelos prejuízos que, em fraude ou abuso, causaram a terceiros. 3. Para a aplicação da teoria maior da desconsideração da personalidade jurídica exige-se a comprovação de que a sociedade era utilizada de forma dolosa pelos sócios como mero instrumento para dissimular a prática de lesões aos direitos de credores ou terceiros - seja pelo desrespeito intencional à lei ou ao contrato social, seja pela inexistência fática de separação patrimonial -, o que deve ser demonstrado mediante prova concreta e verificado por meio de decisão fundamentada.4. A mera insolvência da sociedade ou sua dissolução irregular sem a devida baixa na junta comercial e sem a regular liquidação dos ativos, por si sós, não ensejam a desconsideração da personalidade jurídica, pois não se pode presumir o abuso da personalidade jurídica da verificação dessas circunstâncias.5. In casu, a Corte estadual entendeu que a dissolução irregular da sociedade empresária devedora, sem regular processo de liquidação, configuraria abuso da personalidade jurídica e que o patrimônio dos sócios seria o único destino possível dos bens desaparecidos do ativo da sociedade, a configurar confusão patrimonial. Assim, a desconsideração operada no acórdão recorrido não se coaduna com a jurisprudência desta Corte, merecendo reforma.6. Recurso especial parcialmente conhecido e, nesta parte, provido." (REsp 1526287/SP. Relatora: Ministra NANCY ANDRIGHI (1118). TERCEIRA TURMA. Data do Julgamento: 16/05/2017. Data da Publicação/Fonte: DJe 26/05/2017). (Destacou-se) "AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DISSOLUÇÃO IRREGULAR DA EMPRESA. RAZÕES INSUFICIENTES PARA A DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. PRECEDENTES. 2. PEDIDO DE APLICAÇÃO DE MULTA PREVISTA NO ART. 1.021, § 4°, DO CPC/2015. NÃO CABIMENTO. 3. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. A demonstração de inexistência de patrimônio da pessoa jurídica ou de dissolução irregular da empresa sem a devida baixa na junta comercial, por si só, não impõe a desconsideração da personalidade jurídica. 2. O mero não conhecimento ou improcedência de recurso interno não enseja a automática condenação à multa do art. 1.021, § 4o, do NCPC, devendo ser analisado caso a caso.3. Agravo interno improvido." (AgInt no AREsp 1474467/SP. Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE (1150). TERCEIRA TURMA. Data do Julgamento: 23/09/2019. Data da Publicação/Fonte: DJe 27/09/2019). (Destacou-se) "AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. DISSOLUÇÃO IRREGULAR DA SOCIEDADE. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DESCABIMENTO. ART. 50 DO CCB. 1. A desconsideração da personalidade jurídica de sociedade empresária com base no art. 50 do Código Civil exige, na esteira da jurisprudência desta Corte Superior, o reconhecimento de abuso da personalidade jurídica. 2. O encerramento irregular da atividade não é suficiente, por si só, para o redirecionamento da execução contra os sócios. 3. Limitação da Súmula 435/STJ ao âmbito da execução fiscal. 4. Precedentes específicos do STJ. 5. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO." (AgRg no REsp 1386576/SC, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/05/2015, DJe 25/05/2015) (Destacou-se) "AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MAIOR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS. ARTIGO 50, CÓDIGO CIVIL. A desconsideração da personalidade jurídica, derivada da disregard doctrine, consiste no afastamento episódico da personalidade jurídica da sociedade empresarial, a fim de permitir, em caso de abuso ou de manipulação fraudulenta, que o credor lesado satisfaça, com o patrimônio pessoal dos sócios da empresa, a obrigação não cumprida. A legislação civil adotou a teoria maior, nas suas duas vertentes, conforme dispõe o artigo 50, do Código Civil, que estabelece como requisitos para a desconsideração o desvio de finalidade, pelo ato intencional dos sócios de fraudar terceiros com o uso abusivo da personalidade jurídica, e a confusão patrimonial, pela inexistência de separação entre o patrimônio da pessoa jurídica e os de seus sócios. A ausência de bens penhoráveis e o encerramento irregular da sociedade empresária não constituem, por si sós, fundamentos aptos para a responsabilização dos sócios no lugar da pessoa jurídica devedora." (Acórdão 1321647, 07461668220208070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 24/2/2021, publicado no DJE: 15/3/2021) (Destacou-se) Desse modo, pedindo as mais respeitosas vênias aos relevantes argumentos da agravante, mas, neste juízo de cognição sumária, não verifico demonstrada a elevada probabilidade de provimento do recurso. Ademais, cumpre frisar que não se verifica urgência que imponha o sobrestamento do feito de origem, posto que, eventual suspensão é de caráter provisório, não importando em perigo de dano irreparável ou risco ao resultado útil do processo. Desse modo, por não aferir presentes os requisitos autorizadores da liminar reclamada, o indeferimento é medida que se impõe. Ante o exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. Cientifique-se o d. Juízo a quo. Dispensadas as informações. Intimem-se o agravado, para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 24 de março de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator